Tribunal: TJES
Processo: 5013315-70.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013315-70.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5013315-70.2022.8.08.0024

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADO:
PAULO ROBERTO LAIBER

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que conheceu e não acolheu os embargos de declaração opostos pela agravante, mantendo a decisão de que reconheceu a não obrigatoriedade do requerimento administrativo para a concessão da isenção de imposto de renda.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática proferida em julgamento de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID nº 8865885. A agravante sustenta que a decisão se equivocou ao manter o entendimento de que não é necessário o requerimento administrativo prévio para que seja concedida a isenção do imposto de renda ao pensionista portador de neoplasia maligna.

No entanto, o presente recurso não merece provimento, dado que no presente caso é evidente a aplicação da previsão constitucional do art. 5º, inciso XXXV “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”. Neste contexto, o interesse processual consubstancia-se na necessidade de o autor da ação vir a Juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar.

Nesse passo, o interesse de agir, ou interesse processual, foi consagrado no binômio necessidade adequação, donde se conclui que para ter interesse processual deve o autor demonstrar,
in thesi
, necessidade de utilização da ação para obter a prestação jurisdicional tendente a assegurar-lhe o bem da vida posto em litígio -
a res in judicio deducta
- bem como que formula pretensão valendo-se , para tanto, da via processual adequada à composição final da situação litigiosa instaurada no mundo fenomênico.

Naturalmente que a parte autora possui interesse de agir porque não obteve a satisfação de seu eventual direito. De outro lado,
a priori
é razoável seu pedido, por não colidir com o ordenamento jurídico vigente e presente o binômio necessidade-utilidade ou adequação.

Assim, há necessidade de exercer o direito da ação para alcançar o resultado que pretende e este lhe será útil, também tendo interesse - adequação, pois o interesse primário ou substancial contido na pretensão tem adequação com a ação proposta. A parte autora tem o interesse secundário que move a ação, qual seja, necessidade de obter uma providência jurisdicional quanto ao interesse primário ou substancial consistente no bem jurídico, material ou incorpóreo, contido na pretensão.

Em vista disso, a decisão agravada não merece modificação, visto que inexistem os vícios apontados pela agravante.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo de interno

e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)